Tribunal: TJMT
Processo: 0000167-85.2011.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 0000167-85.2011.8.11.0022 – COMARCA DE PEDRA PRETA/MT.
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
RECORRIDO: IVANILDE MOREIRA DA SILVA
Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que, nos autos do pedido de Execução de Título Judicial de Sentença e Acórdão transitados em julgado, rejeitou a impugnação à execução, homologando os cálculos apresentados pela exequente.
A questão atinente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):
“(...) Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...)” (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
Assim, em cumprimento, declino da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado